Tribunal: TJDFT
Processo: 0738648-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por NILSON JOSÉ BARRETO DA SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO PAN S/A. Tendo em vista que o agravante não é parte no processo e antes de apreciar os pressupostos de admissibilidade, foi facultado manifestar-se acerca de sua legitimidade e interesse para recorrer, no entanto, deixou transcorrer o prazo in albis. É o relatório. Decido. Consoante art. 996, do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pelas partes, terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público. Em se tratando de recurso interposto por eventual terceiro prejudicado, impõe-se o ônus de demonstrar de que forma a decisão possa atingiu direito seu ou que possa discutir em juízo como substituto processual (art. 996, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista que o agravante não é parte nos autos e nem justificou seu interesse na reforma da decisão, imperioso reconhecer sua falta de legitimidade para recorrer. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator